Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724793-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE RAQUEL MARTINS NOGUEIRA AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 27788828) interposto por M. N. D. C. (REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE RAQUEL MARTINS NOGUEIRA) em face de COLEGIO OLIMPO LTDA e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, ante a Decisão (ID 98985250 de origem), proferida Ação de Obrigação de Fazer no 0726737-92.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília - DF, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Em Decisão de ID 27789533, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Foi certificado em ID 27816618, que a CODIS alerta para possível protocolo dúplice do mesmo recurso de agravo de instrumento. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo em análise é mera repetição do Agravo de no 0724778-89.2021.8.07.0000. Desse modo, observa-se a ocorrência de litispendência, nos termos do Art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, vez que se trata de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes. Posto isso, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. V, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2021 18:19:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador